Tribunal: TJMT
Processo: 1008694-94.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008694-94.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (EMBARGANTE), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0003-24 (EMBARGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), BARROSO E CORASSA LTDA - EPP - CNPJ: 16.902.486/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NUNES BARROSO E BOESE LTDA - ME - CNPJ: 08.688.298/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRANDA E BARROSO LTDA - CNPJ: 05.978.447/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0004-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0003-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONISIA N N BARROSO - ME - CNPJ: 00.703.376/0002-43 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONISIA N N BARROSO - CNPJ: 00.703.376/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÕES – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA DELAS – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Presente apenas um dos vícios indicados pela embargante, os embargos devem ser acolhidos em parte, para que seja sanada a omissão. Uma vez esclarecido que o percentual de 12% sobre o proveito econômico (R$ 3.673,699,36), sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1008694-94.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.

EMBARGADA: LEONISIA N N BARROSO – ME EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S.A.
em acórdão de acolhimento dos
Embargos de Declaração opostos no Agravo de Instrumento 1008694-94.2019.8.11.0000, para julgá-lo em conjunto com o Agravo de Instrumento 1008706-11.2019.8.11.0000, a fim de proceder a compatibilidade dos acórdãos proferidos em ambos os recursos com o Tema 1.076 do STJ e PROVER o Agravo de Instrumento 1008694-94.2019.8.11.0000, para condenar a Petrobrás Distribuidora S.A. nos honorários sucumbências em 12% (doze por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido por ela (Petrobrás) nos autos da Impugnação de Crédito (autos no 1003673-48.2018.8.11.0041), nos termos do art. 85, §2o do CPC, já considerando a majoração dos honorários recursais (art. 85, §11 do CPC).

Vibra Energia S.A. (atual denominação da Petrobrás Distribuidora S.A.) opõe os embargos de declaração e sustenta omissão, visto que a condenação do pagamento dos honorários refere-se ao mesmo incidente, a mesma impugnação de crédito, apesar de terem como origem a dois Agravos de Instrumentos.

Comenta que se faz necessário sanar a omissão para que o valor dos honorários seja compreendido como único, referente aos dois Agravos de Instrumento (1008706-11.2019.8.11.0000 e 1008694-94.2019.8.11.0000) caso contrário, haveria duplicidade de condenação, caracterizando
bis in idem.

Indica omissão em relação ao benefício econômico, que é imensurável, o que implica na imposição de utilização do valor da causa como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Outra omissão trazida consiste no pedido alternativo, caso entendido como valor econômico da impugnação ao crédito como sendo de quase quatro milhões de reais, já que entende necessário rever a porcentagem atribuída aos honorários, para evitar enriquecimento de uma parte sobre a outra, aliada a proporcionalidade e razoabilidade. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos.

O Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, Procurador de Justiça em Substituição Legal, opina pelo parcial acolhimento dos embargos, apenas para esclarecer que o percentual de 12% sobre o proveito econômico, qual seja, R$ 3.673,699,36, abrange os dois recursos de agravo de instrumento interpostos.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Ficou registrado no acórdão que a lista de credores apresentada pela Administradora Judicial fez constar o valor de R$ 992.561,57 na classe de créditos quirografários, que tem como origem inadimplemento de duplicatas pelas agravadas quanto ao fornecimento de combustíveis. Em sede de impugnação a embargante concordou com o valor acerca do inadimplemento das duplicatas, entretanto, pugnou pela inclusão do valor de R$ 3.673.699,36, que diz respeito à devolução da “antecipação de bonificação” feita às recuperandas pela agravante, o que não é contestado pela embargada.

Bem como, que
“c
om a reforma do v. acordão, com a consequente condenação da credora Petrobrás nos honorários sucumbências nos termos do art. 85, §2o do CPC, levando-se em consideração o montante de R$3.673.699,36, referente ao benefício econômico perseguido e não obtido nos autos da Impugnação de Crédito (1003673-48.2018.8.11.0041).
”

Assim, na Impugnação de Crédito no 1003673- 48.2018.8.11.0041, a embargante pretendeu a majoração do seu crédito de R$ 992.561,57 para R$ 4.666.260,93, resultando numa diferença de R$ 3.673.699,36, de modo que evidente que este é o proveito econômico que deve ser adotado como base de cálculo dos honorários advocatícios.

Igualmente não convence a pretensão de redução do percentual de 12%, visto que o Tema 1.076 do STJ abordado no acórdão é no sentido de determinar a observância dos patamares previstos nos §§2o e 3o do art. 85 do CPC, cujo percentual mínimo é 10% e máximo de 20%;
ademais, tal ponto não consiste em omissão, mas pretensão de rejulgamento da matéria.

Assim, diante da sucumbência recursal do embargante, os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, CPC).

Entretanto, mesmo registrado o julgamento conjunto de ambos os agravos de instrumentos, pertinente esclarecer que o percentual de 12% sobre o proveito econômico (R$ 3.673,699,36) engloba os dois recursos, já que ambos se insurgem contra a mesma decisão proferida na Impugnação de Crédito no 1003673-48.2018.8.11.0041.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO EM PARTE os embargos, apenas para esclarecer que o percentual de 12% sobre o proveito econômico, qual seja, R$ 3.673,699,36, abrange os dois recursos de agravo de instrumento interpostos sem, contudo, alterar o resultado do julgamento do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023